Tribunal: TJES
Processo: 5005474-89.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005474-89.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KEILA DIAS DE CAMARGO
RECORRIDO: ARTUR NUNES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CRIMES CONTRA À HONRA. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. DIFAMAÇÃO POR MENSAGENS DE WHATSAPP. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5005474-89.2024.8.08.0012

Recorrente
: KEILA DIAS DE CAMARGO

Recorrido
: ARTUR NUNES DE OLIVEIRA

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Defiro
à Recorrente a gratuidade da justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CRIMES CONTRA À HONRA. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. DIFAMAÇÃO POR MENSAGENS DE WHATSAPP. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto por
KEILA DIAS DE CAMARGO em face da sentença (id. 13952915), integrada pela sentença de id. 13952921, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a Recorrente, à título de danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); bem como julgou improcedente o pedido contraposto formulado pela requerida.

2
. Em suas razões (id.

13952925) aduz que houve o cerceamento do direito de produção de provas e, ao final, pugnou pela reforma da sentença primeva, para que seja julgado procedente o pedido contraposto, para que seja a parte autora condenada, à título de danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Ademais, requereu a reforma da sentença primeva para que seja minorado o dano moral inicialmente arbitrado para o valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

3
. Contrarrazões (id. 13952926) apresentada pelo autor, o qual pugna pela manutenção da sentença primeva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em analisar se restou configurado o cerceamento do direito de defesa em razão da recorrente alegar se foi tolhida ao direito de produzir provas, bem como se é cabível a condenação da requerida à título de danos morais em razão da prática de crimes contra à honra em desfavor do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. A Recorrente repisou a mesma preliminar de incompetência territorial para o julgamento da demanda, já suscitada em sua peça contestatória, alegando que o foro competente é do local do ato e do fato, e não do domicílio do autor. Igualmente rejeito a preliminar suscitada, adotando-se o mesmo fundamento do juízo prolator, considerando que o artigo 4º, inciso III, da Lei 9.099/95, dispõe que nas ações para

reparação de danos de qualquer natureza o autor pode optar pelo foro de seu domicílio ou pelo local onde ocorreu o ato ou fato danoso. Ademais, a Recorrente suscitou, ainda, a preliminar de cerceamento do direito de produção de provas, uma vez que o Juízo
a quo
entendeu que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide. Conforme o princípio do devido processo legal e da ampla defesa, a produção de provas é um direito fundamental das partes, e o juiz, como destinatário da prova, pode determinar as diligências necessárias para o julgamento do mérito (CPC, art. 370). Coaduno com o entendimento externado pelo d. Juízo
a quo
, no sentido de considerar desnecessária a dilação probatória pretendida pela Recorrente, porquanto as alegações controvertidas encontram-se elucidadas pela prova documental (artigo 443 do Código de Processo Civil) já carreadas aos autos. No mais, verifico que a Recorrente replicou os mesmos fundamentos expendidos em sua peça contestatória. Assim, igualmente rejeito ambas as preliminares. Verifico, ainda, que em contrarrazões, o Recorrido arguiu a preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Apesar dos
fundamentos expendidos na peça contestatória de id. 13952905 sejam semelhantes aos apresentados no vetor recursal de id.
13952925, verifico que no recurso interposto
a Recorrente impugna especificamente à fundamentação da sentença integrativa de id. 13952921, a qual julgou improcedente o pedido contraposto, além de ter formulado o requerimento de minoração do dano moral incialmente arbitrado. Em que pese a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, rejeito-a pelas razões ora expostas.

6
. Analisando os autos, entendo que alegações recursais não merecem acolhimento e que a sentença objurgada deve ser mantida. Da análise dos autos, é possível constatar que o
decisum a quo
se atentou à todas as provas carreadas nos autos pelas partes, tratando-se o vetor recursal me mera irresignação. De antemão, saliento que o magistrado, ao emitir seu julgamento, não precisa rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo somente imprescindível que exponha os fundamentos de seu convencimento em relação ao caso concreto, devendo unicamente demonstrar, em atendimento à regra constitucional esculpida no art. 93, inciso IX, da Carta Magna, os fundamentos do seu julgamento. Aliás, o magistrado não é obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos, teses e teorias defendidas pelas partes, desde que possa resolver fundamentadamente a lide, com tal ou qual premissa. A propósito: “O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1236351/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018).

7
. Pois bem. Não há que se falar, portanto, em dano moral no presente caso, requerido no pedido contraposto, uma vez que a Recorrente não trouxe uma prova sequer, quedando-se ao ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, notadamente em razão de ter deixado de carrear aos autos quaisquer provas de que tivesse sido injuriada ou difamada pelo Recorrido. Ao revés, confessou que denunciou, desmuniciada de provas, o Recorrido e sua esposa, através da solicitação de serviço n. 2024.006.173 (19/01/2024, 18:55). Por outro lado, o Recorrido carreou aos autos o Boletim Unificado nº 53488930 (id. 13952281), a abertura do Chamado nº 2024.005.772 (18/01/2024, 14:57) junto à ouvidoria da PMV (id. 13952282),
print
de conversa de WhatsApp entre a Recorrente e servidor da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) (id. 13952282), bem como a manifestação do autor quanto à referida mensagem enviada pela Recorrente à terceiros (id. 13952283), tendo se desincumbido de seu ônus probatório previsto no art. 373, inciso I, do CPC. Importante reiterar, ainda, que o registro de boletim de ocorrência não configura dano moral, quando se age no exercício regular do direito de apresentar às autoridades competentes a notícia de suposto delito, inexistindo nos autos informações de que o Recorrido tenha agido de forma ilegal. Por tais razões, não é devido a reparação, à título de dano moral, formulado pela Recorrente em seu pedido contraposto. Desta feita, coaduno com o Juízo Sentenciante nos seguintes termos: “2.1 Pois bem, sanando tal vício, passo a apreciar o pedido contraposto. E o faço, rejeitando-o, afinal, não se vislumbra nos autos elemento probatório mínimo a embasar a alegação de cometimento de ofensas pelo autor à moral da contestante, a respaldar seu pleito indenizatório por danos imateriais”. A Constituição Federal da República Federativa do Brasil protege a liberdade de expressão, em seu artigo 5o, incisos IV e IX, tratando-a como um direito fundamental, o qual, tal como os outros, não é absoluto. Para tanto, o ordenamento jurídico pátrio resguarda as ações civis e penais cabíveis em caso de ofensa a outros direitos.

8
. Nesta toada, não verifico qualquer afronta à reputação ou à imagem da Recorrente a qual, aliás, de forma incontroversa, confirma que denunciou o Recorrente e sua esposa por supostos atos de cunho sexual no ambiente laboral desmuniciada de provas, razão a qual enseja o dever da Recorrente em reparar os danos morais daí advindos em razão da conduta ilícita por ela notadamente praticada.

9
. Considerando o pedido alternativo, passo a analisar a pretensão de redução do
quantum
indenizatório, consignando que a matéria encontra-se sedimentada nesta Turma Recursal, no sentido de que deve operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e à capacidade econômica das partes, cabendo ao juiz orientar-se pelos critérios sugeridos na doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso.

10
. Nos termos do artigo 944 do Código Civil, resta estabelecido em nosso direito que a indenização mede-se pela extensão do dano, ressaltando-se, ainda, que a fixação da indenização por dano moral deve atender a um juízo razoabilidade e proporcionalidade.

11
. Na espécie, não assiste razão à parte Recorrente em sua pretensão de reduzir o valor arbitrado por dano moral. De acordo com o entendimento desta Turma em casos semelhantes, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra razoável e proporcional às particularidades da causa. Portanto, o montante fixado pelo juízo de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte. Dessarte, a condenação, portanto, se mostra adequada diante das particularidades do caso concreto.

12
. Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”, o que não vislumbro no caso concreto.

13
. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se a recorrente ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, os quais fixo no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, § 8°, do CPC.

Todavia, suspendo a sua exigibilidade por deferir às partes autoras a gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

1. Evidenciado o dano moral em razão da calúnia e da difamação perpetradas pela ré através de aplicativo de mensagens ultrapassa o mero aborrecimento, razão a qual há de se reconhecer o direito daquele à percepção da indenização respectiva.

___________

Dispositivo relevante citado:

Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante
: TJES. Recurso Inominado 0017568-66.2017.8.08.0347, 1ª Turma Recursal. Rel. Paulo Abiguenem Abib, Data Julg.: 20/02/2019

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)